Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA APLICATIVO (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. EVIDÊNCIAS DE COMPORTAMENTO IMPRÓPRIO PERANTE OS USUÁRIOS CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Para fins de deferimento de tutela de urgência, exige a lei processual a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. O contrato de intermediação digital, pelo qual o prestador de serviços realiza o transporte de passageiros, não é regido pela disciplina trabalhista ou consumerista, devendo ser observado o regramento previsto no Código Civil, permeado pelos princípios da autonomia, boa-fé e liberdade para contratar.
2.1. A economia compartilhada (sharing economy) faz parte de um novo conceito de organização propiciado pela rede mundial de computadores – internet, que permite a milhares de brasileiros auferirem renda, através de parceria com diversas empresas, sem a presença dos requisitos de exclusividade para a prestação do serviço e sem que seja feita prévia seleção para o respectivo cadastramento.
2.2. A previsão da resilição do contrato a qualquer época pelas partes, ainda que imotivadamente, atende ao pressuposto de fluidez na relação estabelecida, sendo, inclusive, inerente aos contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado, conforme disciplina inserta na lei civilista.
3. De acordo com o artigo 473 do Código Civil, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.
3.1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de intermediação digital. Precedentes deste egrégio TJDFT.
4. Havendo registro de vários relatos negativos com relação aos serviços prestados pelo agravado, vinculados ao aplicativo UBER, não há como ser considerada ilícita a resilição do contrato de intermediação digital, circunstância que torna inviabilizada a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de restabelecer o vínculo contratual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.